Tribunal: TJSP
Processo: 1060487-61.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ISS – Construção civil. Arbitramento com base em pauta fiscal. Sentença de procedência. Alegada validade do lançamento. Descabimento. Inobservância das disposições do art. 148 do CTN. Ilegalidade da desconsideração dos valores declarados pelo contribuinte. Existência de perícia que constatou regularidade da contabilidade da requerente. Recurso não provido.